Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702994-80.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: E.R.F. E OUTROS PACIENTE: P.A.T.B. AUTORIDADE: JUÍZO DAS GARANTIAS DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA/DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por E.R.F. e OUTROS em favor de P.A.T.B., apontando como coatora a autoridade do Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Sustentam, em síntese, ter o Juízo a quo decretado a custódia cautelar com base em fundamentos genéricos, sem demonstração concreta e contemporânea dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Relatam a inexistência de fato novo apto a justificar a reversão do entendimento anteriormente firmado pelo Juízo, o qual havia indeferido a segregação cautelar. Alegam ter a decisão combatida se apoiado, para decretar a medida extrema, em fatos anteriores à audiência de custódia, sem contemporaneidade, e fundamentada em vídeos amplamente divulgados em redes sociais, desprovidos de análise judicial e contraditório, o que, segundo sustentam, tornam a custódia ilegal. Tecem considerações sobre as condições pessoais do paciente, como possuir residência fixa, bons antecedentes, não ter se evadido da persecução penal e jamais ameaçado testemunhas, além de haver permanecido recolhido em sua residência por segurança própria, o que afastaria qualquer risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustentam, por fim, a suficiência da aplicação de medidas diversas da prisão. Com tais argumentos, requerem a concessão liminar da ordem para determinar a imediata soltura do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. Despacho de ID 80563215, no qual o Exmo. Des. Plantonista Ângelo Canducci Passareli não apreciou o pedido liminar e consignou que “ausentes elementos essenciais à análise submetida ao plantão judicial de segunda instância, com destaque para a representação formulada pelo Ministério Público e o Relatório 06/2026 - GAECO/MPDFT referidos na própria decisão combatida, e impossibilitada a consulta direta aos autos de origem, o que por óbvio se afigura necessário, deve o Impetrante entranhar cópia integral do Feito de origem (Processo no 0701729-80.2026.8.07.0020), de maneira a possibilitar uma melhor compreensão dos fatos em análise, ou então deve aguardar o expediente normal na data de amanhã, quando então o Gabinete do Relator providenciará junto à Vara de origem o acesso integral aos referidos autos”. Petição de ID 80562030, pela qual os impetrantes colacionaram a íntegra dos autos de origem e reiteraram o pedido de revogação da prisão. É o relatório. Decido a liminar. O artigo 4o da Portaria GPR n. 28, de 19 de janeiro de 2026, disciplina a prestação jurisdicional em regime de plantão nos seguintes termos: (...) Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Como sabido, o enfrentamento de ações em plantão judicial está limitado aos casos de comprovação sumária de que o direito postulado corre extremo risco de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do regular expediente forense. Conforme se verifica dos autos, os impetrantes apontam como ato coator a decisão proferida pela 2a Vara Criminal de Taguatinga, que deferiu o pedido de prisão preventiva, nos termos seguintes (ID 72014796, págs. 189/191): “(...) No que toca à demonstração da existência de crime e indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, extrai-se dos autos que a suspeita da autoria delitiva recai sobre o representado, pois a ação delituosa foi gravada e amplamente divulgada na mídia, apontando a autoria delitiva possivelmente para o representado. Preenchida também a condição de admissibilidade da custódia cautelar, posto que o crime imputado ao representado comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I, do artigo 313, do CPP. O fundamento da prisão cautelar, por seu turno, consubstancia-se na garantia da ordem pública, dado o modo de agir utilizado na empreitada criminosa, uma vez que o crime foi praticado contra adolescente, na presença de diversas pessoas, as quais registravam as agressões e possivelmente incitavam ainda mais violência. Conforme se extrai do Relatório 06/2026 – GAECO/MPDFT, o representado é contumaz na prática de agressões físicas, havendo o registro de pelo menos mais três episódios recentes de violência que teriam sido perpetrados pelo representado contra dois homens e uma adolescente. Ademais, há notícia de interferência do representado nas investigações, consubstanciada na existência de conversas em redes sociais sugerindo a combinação de versões para sustentar uma eventual tese de legítima defesa, o que certamente compromete a busca pela verdade real. Tudo isso aponta no sentido de que o representado desafia a paz social e dificulta a busca da verdade real, dando claras mostras de que acredita na impunidade na repressão criminal, além de desprezar o ordenamento jurídico e o convívio social harmônico. Evidencia também que em liberdade encontra estímulos para continuar na seara criminosa, pois a atuação Estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório. Por certo, a prisão terá o condão de diminuir ou quiçá interromper a atuação do representado e preservar a boa instrução processual. Daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e evitar que o requerido retorne à prática delitiva, bem como para resguardar a credibilidade da justiça. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Ante o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de P.A.T.B., filho de (omissis) e (omissis), CPF (omissis), nascido em Brasília/DF aos 18/04/2006. O faço com fundamento nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal” (grifos acrescidos). No caso, extrai-se da Ocorrência Policial n. 274/2026-0 (ID 80562032, pág. 88/96) estar sendo o paciente investigado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave/gravíssima contra R.H.F.C., fato ocorrido na madrugada de 23/01/2026. Conforme relatado na Ocorrência, a vítima, de 16 anos de idade, estava em uma festa de aniversário realizada na residência de A.C.C.A.R., mãe do aniversariante, a qual relatou que o evento continha amigos de seu filho e terminou por volta de 00h, momento no qual um dos jovens a comunicou que estava havendo uma confusão na rua em frente à residência. Esclareceu que foi até o local e encontrou a vítima já com o rosto sangrando e, indagado do que teria ocorrido, R. disse ter se envolvido em uma briga com o paciente. A.C. narrou, ainda, que outros jovens presentes ao local lhe informaram que a briga havia se iniciado em razão de P.A. ter cuspido na vítima, o que desencadeou trocas de socos. A testemunha I.V.P., por sua vez, relatou que estava no momento dos fatos e que a briga se iniciou porque “P. Brincou que iria jogar um chiclete no primeiro (vítima), achando que ele não iria achar ruim essa situação”. O condutor do flagrante, Pablo Henrique da Cunha Silva, narrou que, ao tomar conhecimento dos fatos, se dirigiu ao endereço do paciente e o encaminhou à Delegacia. Na audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória ao paciente, com fiança (ID 80562032, págs. 121/123). Posteriormente, o Ministério Público postulou pela prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, pois o investigado “malgrado conte com apenas 19 anos de idade, apresenta um histórico de ao menos três episódios recentes de atentado contra a vida ou integridade física de terceiros. Diferente do que sua juventude poderia sugerir, o histórico de agressões induz a um cenário de contumácia delitiva e indica um perfil de extrema periculosidade, evidenciando que a idade, neste caso, não reflete inexperiência, mas sim uma precoce e grave inclinação à prática de atos violentos e que representam perigo à ordem pública”. O juízo de origem, conforme exposto, acolheu o pedido ministerial, decretando a prisão preventiva do paciente com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do fato praticado, bem assim indícios de estar o paciente tentando combinar, nas redes sociais, versões para sedimentar legítima defesa no seu ato. Não obstante os impetrantes aleguem inexistir fundamento para o decreto da prisão preventiva do paciente, não verifico elementos capazes de evidenciar qualquer ilegalidade na segregação ordenada, pois o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal para a privação da liberdade. No caso, os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em fase inquisitorial, bem como dos vídeos colacionados aos autos que demonstram a violência perpetrada contra a vítima, a qual foi agredida com socos, tendo um dos golpes a projetado contra um veículo, fazendo-a bater a cabeça. O periculum libertatis é evidente. No que toca ao delito ora em apuração, a violência extrema empregada contra a vítima e as consequências dela advindas são fatores que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para resguardar a paz social e evitar a reiteração delitiva. Quanto aos demais fatos que ensejaram a prisão preventiva, ao contrário do defendido pelos impetrantes, os documentos agora trazidos à baila, consistentes em vídeos e relatos que colocam o paciente em contextos de extrema violência, evidenciam seu comportamento violento reiterado, seu desprezo à dignidade alheia e, em consequência, o perigo que sua liberdade representa. Com bem observado pelo Ministério Público, os episódios de violência que envolvem o paciente são sempre registrados pelos seus amigos, numa forma de espetacularização de seus atos, o que reforça a percepção de sua índole violenta e sem limites. Ademais, tais episódios - um "mata-leão" em junho de 2025, por desentendimento envolvendo sua namorada (IP 4.155/2025-21a DP); agressão em conflito de trânsito em julho de 2025, que envolveu inclusive perseguição à vítima (IP 337/2026-38a DP) e a coerção de uma adolescente para ingestão forçada de bebida alcoólica em junho de 2025 (IP 321/2026-38a DP) - são muito recentes e refletem a personalidade atual do paciente, não havendo falar em ausência de contemporaneidade. Cumpre mencionar, ainda, a informação de que o paciente estaria combinando versões com as testemunhas presenciais, o que compromete a busca pela verdade real, coforme se verifica do print de conversa de ID 263644317 - Pág. 28. Assim, a prisão preventiva se ancora também na garantia de que não haja prejuízo à instrução e à persecução penal. Por oportuno, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, a alegação de que o paciente estaria correndo risco, diante da repercussão dos fatos, não se sustenta, porquanto a ele foi concedida excpecionalmente cela individual. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Distribua-se ao relator natural. Intimem-se BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2026 02:37:33. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista